Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710722-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: AIRTON RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo na execução penal interposto por AIRTON RODRIGUES, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu pedido de declaração de vaga para que possa cumprir, nesta Capital, prisão decretada na Comarca de Teresina/PI, por motivo de superlotação (ID 34215810 - p. 28). Alega a Defesa que o sentenciado reside, trabalha e possui família no Distrito Federal, portanto, a sua transferência para comarca diversa restringirá a visita dos familiares e representará prejuízo para o processo de ressocialização do preso. Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que o recorrente permaneça preso nesta Capital (ID 34215810 p. 1). O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 34215810 - p. 32). A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação (ID 34215810 - p. 70). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 34248550).. Peticiona o agravante, informando que o decreto prisional foi revogado. É o breve relatório. Decido. Verifico que o objeto do agravo era a manutenção do agravante no complexo penitenciário da Papuda enquanto estivesse preso cautelarmente. Nesse sentido, resta evidente a perda superveniente do interesse do agravante, vez que houve a revogação do decreto prisional do agravante pelo Juízo de Direito de Teresina-PI. Portanto, diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em face da perda superveniente do interesse processual, com base no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022 16:45:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator